Tribunal: TCU
Processo: 000.602/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas relativas a convênio firmado para a realização de evento denominado 2o Chitão de Santo Antônio. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em nome do Sr. Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior, Prefeito de Quixeramobim/CE, nos períodos de 2005-2008 e 2009-2012, em decorrência da impugnação total das despesas relativas ao Convênio 276/2008, cujo objeto era dar apoio financeiro à realização do evento denominado "2o Chitão de Santo Antônio". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 22/07/2008 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar as multas a seguir indicadas ao Sr. Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior, com base nos fundamentos legais consignados nos subitens abaixo, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 9.2.2. art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens anteriores, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. nos termos do art. 270 do Regimento Interno/TCU, considerar grave a infração cometida pelo Sr. Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior; 9.6. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, aplicar ao Sr. Edmilson Correia de Vasconcelos Júnior a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.